Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY GOMES PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Executado no ID 27783142. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator